Tribunal: TJMT
Processo: 1008625-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008625-91.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Sinop
Agravada: Rosângela Ferreira Costa de Lima
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que homologou os cálculos apresentados no Cumprimento da Sentença, determinando a expedição do Precatório.
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Recorrida requereu a incorporação de adicional com base na atualização de percentual, referente ao período posterior à revogação da lei que o instituiu, o que não se revela cabível.
Aduz que houve excesso de execução, já que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas ao salário base que é acrescido da progressão funcional.
Questiona, ainda, o período, os percentuais e os encargos financeiros utilizados no cálculo pela Agravada.
Ao final, afirma que os requisitos legais exigidos foram preenchidos e, portanto, deve o efeito suspensivo ser concedido.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que homologou os cálculos apresentados no Cumprimento de Sentença, determinando a expedição do Precatório.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a tutela recursal e (ou) o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A concessão do pleito do Recorrente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, verifico que, após o trânsito em julgado do acórdão que retificou, em parte, a sentença, proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Agravada, no que tange aos consectários legais, Rosângela Ferreira Costa deu início ao Cumprimento da Sentença, visando à incorporação ao seu salário do percentual de 16% (dezesseis por cento), bem assim a expedição do precatório, no valor de R$ 15.542,85 (quinze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (id. 87658978, págs. 55/58).
O Município de Sinop foi devidamente intimado, para se manifestar sobre o Cumprimento da Sentença, contudo, permaneceu inerte.
Diante disso, o Julgador singular homologou os cálculos, determinou a expedição do precatório e ordenou que a Administração Municipal procedesse à incorporação, ao salário da Exequente, do percentual apresentado ((id. 87658979, págs. 19/20).
Novamente intimado sobre a decisão, proferida pelo Magistrado singular (id. 87658979, pág. 21), o Município de Sinop ficou inerte, consoante a certidão encartada nos autos (id. 87658979, pág. 22).
No dia 11 de outubro de 2018, o ente público municipal Recorrente foi intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir a determinação judicial, efetuando a incorporação do percentual ao salário da Autora, ora Agravada (id. 87658979, pág. 26).
Nova decisão, determinando o cumprimento da ordem judicial foi prolatada em 02/03/2020 (id. 87658980, pág. 05).
Expedidos os mandados de intimação, para que o Município Recorrente cumprisse a ordem judicial (ids. 87658980, pág. 06 e 87958981, pág. 01), novamente não houve manifestação, o que implicou a prolação da decisão recorrida, determinando a expedição de precatório e a intimação para que efetuasse a incorporação do percentual apresentado pela Recorrida (id. 87658982, pág. 01).
Nota-se que o Município de Sinop teve várias oportunidades de se insurgir contra o Cumprimento da Sentença, apresentado pela Agravada, porém, optou por ficar silente.
Dessa forma, penso que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa, já que as questões apontadas nas razões recursais deveriam ter sido levantadas na Impugnação ao Cumprimento da Sentença.
Frise-se que tais matérias sequer foram analisadas pelo Julgador singular. Logo, a não concessão do efeito suspensivo é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo postulado pelo Município de Sinop, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.